Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-98.2025.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA PENAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. NULIDADE PARCIAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face do acórdão desta Turma Recursal. A embargante aponta omissão e erro material, argumentando que houve anulação indevida da cláusula penal expressa de R$ 4.000,00, que era válida e proporcional, substituindo-a por uma retenção genérica de 10%. Requer o saneamento da omissão para restabelecer o valor contratual da cláusula penal e corrigir o cálculo de restituição. Requer, também, o prequestionamento dos artigos do Código Civil e Processual Civil pertinentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há vícios no acórdão exarado acerca da validade da cláusula penal estabelecida no contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Não assiste razão ao embargante. No acórdão embargado, reconheceu-se a validade formal e a execução do contrato. Contudo, manteve-se a nulidade do parágrafo segundo da cláusula terceira (art. 51, IV, CDC), pois, conforme fundamentado, a previsão de retenção integral de custos sem prova de prejuízo da embargante restringe desproporcionalmente o direito de rescisão e não observa o equilíbrio contratual nem a função social do contrato. Por isso, a penalidade foi revista (art. 413, CC) e fixada em 10% sobre o valor total do contrato.
5. A finalidade exclusiva de prequestionamento para fins de Recurso Extraordinário é inadmissível no rito dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 125 do FONAJE.
6. Desse modo, pretende a parte embargante, por via oblíqua, o reexame da matéria já apreciada no acórdão. Está assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
7. Não se vislumbra o manifesto caráter protelatório, razão pela qual inaplicável a multa prevista no artigo 1026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, 51, IV; CC, art. 413.